Tribunal: TJDFT
Processo: 0722477-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MERCANTIL CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA., em face à decisão da Décima Sétima Vara Cível de Brasília. Em atenção aos art. 10, caput, e art. 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a(s) preliminar(es) suscitada(s) em contrarrazões. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 07 de julho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411